Tribunal: TJBA
Processo: 2000038-52.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000038-52.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ERIK FABRICIO TEIXEIRA DE CAMPOS Advogado(s): ALVARO ARAUJO PIMENTA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PAI DE FILHO MENOR. REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. O Agravante, que cumpre pena em regime fechado pela prática de múltiplos crimes de roubo, sustenta ser figura indispensável aos cuidados de seu filho menor de idade, argumentando que a genitora da criança enfrenta quadro depressivo grave e cumpre jornada de trabalho integral, o que colocaria o infante em situação de vulnerabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, cumprindo pena em regime fechado, preenche os requisitos excepcionais para a concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento na aplicação analógica do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, diante da alegação de ser imprescindível aos cuidados de seu filho menor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de prisão domiciliar durante a fase de execução penal é regida pelo art. 117 da Lei de Execução Penal, que restringe o benefício, em regra, a condenados que cumprem pena em regime aberto, condição não preenchida pelo Agravante. 4. A jurisprudência admite, em caráter excepcionalíssimo, a extensão da prisão domiciliar a presos dos regimes fechado e semiaberto por razões humanitárias. Tal medida, contudo, exige a comprovação inequívoca e irrefutável da imprescindibilidade do reeducando aos cuidados do filho menor, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A defesa não demonstrou que o Agravante é o único responsável pelos cuidados da criança. Os autos indicam que o menor está sob a guarda integral e cuidados efetivos da mãe, que, apesar de enfrentar dificuldades, demonstra postura ativa na busca por tratamento de saúde e não se encontra absolutamente incapacitada de exercer o poder familiar. 6. O histórico criminal do Agravante revela a prática de múltiplos crimes de roubo majorado e o cometimento de novo delito durante o gozo de livramento condicional. A elevada periculosidade e a reiteração delitiva demonstram a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas e justificam a manutenção do regime fechado para a garantia da ordem pública, interesse que prevalece sobre a situação familiar apresentada quando não configurada a excepcionalidade. 7. O pedido subsidiário de monitoramento eletrônico não prospera, pois a monitoração é um instrumento de fiscalização da prisão domiciliar, e não uma medida autônoma para sua obtenção. Inexistindo o direito ao benefício principal, resta prejudicada a análise do pleito acessório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar a pai de filho menor, quando em cumprimento de pena em regime fechado, possui caráter excepcional e exige prova inequívoca de sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, não bastando a simples alegação de dificuldades financeiras ou emocionais enfrentadas pelo outro genitor. 2. A análise do pedido de prisão domiciliar humanitária deve sopesar o histórico criminal do apenado, a gravidade dos delitos e a reiteração delitiva, devendo a ordem pública ser resguardada quando não demonstrada, de forma cabal, a excepcionalidade da situação familiar. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Código de Processo Penal, art. 318, inc. VI; Lei de Execução Penal, art. 117. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8014585-66.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 01/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000038-52.2026.8.05.0001, oriundo da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante ERIK FABRICIO TEIXEIRA DE CAMPOS e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora